Tribunal: TJDFT
Processo: 0704875-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. VIABILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA No 1.002, DA REPERCUSSÃO GERAL. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
1. Conforme decidido pelo excelso STF por ocasião do julgamento do Tema no 1.002, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor recebido ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre seus membros.
2. Em demandas em que foi atribuído valor inexpressivo economicamente à causa, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizado com fundamento na apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
3. Apelo provido.